Tribunal: TJPA
Processo: 0022098-69.2016.8.14.0028
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0022098-69.2016.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
RECORRENTE:
DANIEL RODOLFO SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS PARTICULARES:
CARLOS FERNANDO GUIOTTI, OAB/PA 13.240 E HILDEBRANDO G. BARROS NETO, OAB/PA 11.114
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I e II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE OS RÉUS SEJAM OS AUTORES DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA SOBRE SER AS PROVAS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR, DE FORMA CABAL, A AUTORIA DELITIVA E DECIDINDO, DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, NÃO CABENDO SE FALAR EM IMPRONÚNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0022098-69.2016.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
RECORRENTE:
DANIEL RODOLFO SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS PARTICULARES:
CARLOS FERNANDO GUIOTTI, OAB/PA 13.240 E HILDEBRANDO G. BARROS NETO, OAB/PA 11.114
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DANIEL RODOLFO SANTOS OLIVEIRA,
por intermédio de Advogados Particulares contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fl. 148/150), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 02/05), em síntese, que no dia 05/10/2016, nesta cidade, o réu Gilberto caminhou em direção a vítima Giuliano, que estava sentada em uma cadeira na calçada do estabelecimento comercial denominado ¿Na Quitanda¿, localizado na Rua Aziz Mutran, bairro Novo Horizonte, e sem falar nada efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e empreendeu fuga em uma motocicleta. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Consta na peça acusatória que Giuliano era credor de Daniel de valor aproximado de R$20.000,00 (vinte mil reais) e em função de cobranças e discussões, Daniel, para não pagar a dívida, ofereceu a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para que Gilberto matasse Giuliano. Ao que consta, Daniel pagou apenas R$1.000,00 (um mil reais) a Gilberto. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121 §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 148/150),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo 121, §2º, I e II, do Código Penal
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 157/177),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 178/186),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 205/209),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal. Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:
[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a materialidade e os indícios de autoria restaram comprovadas por meio da instrução processual através da prova testemunhal acostada aos autos.

Neste estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato. Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência dos Tribunais Superiores:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E VOTO VENCIDO. ART. 413 DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE
. 1. ¿Como é sabido, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Por outro lado, quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o outro¿; (REsp 578.585/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2009, DJe 26/10/2009). 2. (...).
(REsp 1430899/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora